Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729518-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA REQUERIDO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Diante do pedido de desistência constante no ID 49246159, bem como do suceder de encaminhamentos sem que se tenha notícia de apreciação do pleito, INTIME-SE o Requerente para que possa esclarecer a essa Relatoria o pedido ali constante. Após, voltem os autos. Publique-se Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 09:55:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador